Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012979-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES FARINHA - CPF: 971.845.191-91 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTID
O. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de ato administrativo de cassação de Permissão para Dirigir. Pedido de restabelecimento imediato da habilitação.

2.

Alegações de inexistência de infração, por ter ocorrido após a venda do veículo, e de ausência de notificação no processo administrativo, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada inexistência de notificação e da suposta alienação do veículo antes da infração, seria cabível o deferimento de liminar para suspender os efeitos da cassação da permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença de relevância dos fundamentos e perigo na demora, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

4.

A análise de fatos relevantes, como a data da alienação do veículo e a regularidade das notificações, exige dilação probatória incompatível com o rito do agravo.

5.

A jurisprudência entende que a simples alegação de venda do veículo, desacompanhada da comunicação nos termos do art. 134 do CTB, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6.

A discussão sobre a regularidade do processo administrativo se confunde com o mérito da ação mandamental, sendo inviável sua antecipação sem análise probatória completa.

7.

Ausência de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou teratologia na decisão recorrida, o que justifica sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de cassação de habilitação quando as alegações exigem prova de fatos controvertidos e não evidenciam manifesta ilegalidade do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO GONCALVES FARINHA
de decisão que,

no Mandado de Segurança impetrado contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,
com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009,
consubstanciado n
a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa que cassou sua Permissão para Dirigir, com o restabelecimento imediato de sua habilitação
.

Alega o agravante que não cometeu a infração que ensejou a penalidade, porquanto o veículo já havia sido vendido a terceiro, além de não ter sido regularmente notificado no curso do processo administrativo
que culminou na penalidade de cassação, o que teria violado, no seu entender, o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso
para suspender os efeitos da cassação, a fim de restabelecer o direito de conduzir veículos automotores pelo Agravante
.

Sem contraminuta (Id 292938875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO GONCALVES FARINHA
de decisão que,

no Mandado de Segurança impetrado contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,
com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009,
consubstanciado n
a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa que cassou sua Permissão para Dirigir, com o restabelecimento imediato de sua habilitação
.

A controvérsia devolvida à análise deste Tribunal cinge-se à legalidade do indeferimento da medida liminar no mandado de segurança, cuja concessão exige a presença concomitante dos requisitos da relevância dos fundamentos e do perigo na demora.

Cumpre destacar, de início, que o recurso de agravo de instrumento, via processual de cognição sumária e restrita, não se presta à valoração aprofundada de fatos que dependam de dilação probatória.

A pretensão deduzida pelo agravante requer juízo de certeza acerca de elementos fáticos relevantes, a exemplo da data da efetiva tradição do veículo, da regularidade das notificações administrativas e da individualização do condutor infrator, circunstâncias cuja elucidação demanda instrução mais ampla, incompatível com o rito estreito do presente recurso.

No mais, ainda que o agravante alegue ter alienado o veículo a terceiro antes da infração, há de se ressaltar que a questão precisa ser, dirimida, primeiro na origem, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência tem reiteradamente assentado que a mera alegação de venda, desacompanhada da efetiva e tempestiva comunicação ao órgão de trânsito nos moldes do art. 134 do CTB, não basta para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

Não é só. A controvérsia posta envolve a discussão sobre a regularidade do procedimento administrativo de cassação da habilitação e a possibilidade de imputação da infração ao antigo proprietário do veículo. Trata-se, portanto, de questão que se confunde com o mérito da própria ação constitucional. A antecipação dos efeitos da decisão final, por meio de tutela de urgência, sem prévia análise do conjunto probatório em sua completude, implicaria indevida supressão da cognição ordinária da ação mandamental.

Além disso, ao que parece, a infração ocorreu em 21.09.2024 e não houve atuação prévia do próprio interessado para buscar a revisão do ato na esfera administrativa.

Por fim, é sabido que o indeferimento da liminar no mandado de segurança somente será reformado em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia da decisão atacada, hipóteses não caracterizadas nos autos.

Ao contrário, a decisão recorrida amparou-se em fundamentos jurídicos plausíveis e em elementos probatórios insuficientes para a concessão da liminar, o que justifica sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025